Tribunal: TJDFT
Processo: 0742273-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE PESQUISA INFOJUD. INUTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de renovação de pesquisa de bens por intermédio do sistema INFOJUD.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de realização de pesquisa no sistema INFOJUD em sede de execução de título extrajudicial.
III. Razões de decidir.
3. O Código de Processo Civil, visando a dar maior efetividade ao processo executivo, prevê o bloqueio de ativos financeiros do devedor, nos termos do art. 854.
4. A reiteração da diligência para pesquisa aos sistemas informatizados disponíveis ao Judiciário sujeita-se a utilidade da medida e a presença de indícios de modificação da situação financeira do devedor.
5. No caso, constatou-se que a última medida de pesquisa ao sistema INFOJUD retornou com a declaração de imposto de renda da devedora referente ao ano-base 2022, sendo anterior ao falecimento da Executada, e retornou sem resultado de bens passíveis de penhora. Nessa linha, não se vislumbra razão para deferimento da consulta relativa ao período anterior ao óbito da Executada, pois a última declaração, de 2022, já não possuía bens a serem penhorados. Entende-se irrelevante a existência de bens anteriormente a esse período considerando que não mais integravam o patrimônio da devedora ao tempo do falecimento.
6. Rejeitado o pedido de consulta ao INFOJUD em vista da falta de utilidade da medida.
IV. Dispositivo e tese.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A reiteração da diligência para pesquisa aos sistemas informatizados disponíveis ao Judiciário sujeita-se a utilidade da medida e a presença de indícios de modificação da situação financeira do devedor”.
_________
Legislação relevante citada: CPC, art. 854.